Tribunal: STF
Processo: Rcl 87861
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TEMAS 810, 1170 E 1361 - REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE NÃO ESTÁ FUNDAMENTADO NA APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA OU JUROS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por SEBASTIANA DOS SANTOS em face de acórdão (e-doc. 07, p. 231-232) da 2ª Turma Recursal do Estado do Paraná, proferido nos autos do Processo nº 5034783-90.2024.4.04.7000, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte nos Temas 810, 1170 e 1361 da Repercussão Geral. 

2. Eis o teor do acórdão reclamado:
VOTO 
Trata-se de agravo interno interposto pela impetrante em face da decisão proferida pelo Gabinete de Admissibilidade que negou seguimento ao recurso extraordinário (35.1). 
Afirma que apresentou a procuração atualizada juntamente com o recurso extraordinário. Alega que houve violação ao texto constitucional, especialmente aos artigos 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, ao se deixar de aplicar a correção monetária e as teses firmadas pelo STF nos temas 810 e 1.170 (46.1). 
Fundamentação 
Assim está fundamentada a decisão agravada (35.1): 
Recurso Extraordinário - Parte Autora 
Trata-se de recurso extraordinário interposto com apoio no artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Turma Recursal desta Seção Judiciária no qual se discute a ausência de regularização processual, pois não foi juntada de procuração atualizada para a propositura desta ação. 
Pugna pela reforma do julgado. 
A respeito da matéria - contraditório/devido processo legal -, ao apreciar o ARE 748.371, em regime de repercussão geral (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as questões se restringem à seara infraconstitucional, rejeitando assim a existência de repercussão geral, nos termos a seguir transcritos: 
Tema 660 do STF: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) 
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que inviável em recurso extraordinário. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário ao interesse da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1030792 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 05-06-2017 PUBLIC 06-06-2017) 
Tese firmada: 
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 
Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, I, a do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 
Diante disso, estando a decisão agravada em conformidade com o entendimento sufragado pelo STF no julgamento do tema 660, nego provimento ao agravo. 
Dispositivo 
Considero prequestionados especificamente os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação, razões e contrarrazões de recurso, sendo certo que a fundamentação acima exposta não viola quaisquer dispositivos da Constituição da República e da legislação federal levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficará sujeito à multa. 
Sem honorários porque incabíveis na espécie. 
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
(e-doc. 07, p. 231-232, grifo nosso)

3. Dos autos, extrai-se que o Mandado de Segurança nº 5034783-90.2024.4.04.7000 foi impetrado “contra a decisão do juízo da execução, que rejeitou o pedido da parte agravante referente ao pagamento das diferenças na correção monetária”, pois a impetrante considera que tal entendimento contraria o fixado por esta Corte, ao permitir a incidência da TR na execução. 

4. Quando da apreciação do writ, o juízo teria determinado:

(...) a juntada de procuração atualizada. No entanto, este procurador foi legalmente substabelecido nos autos principais, com iguais reservas de poderes, sendo assim, sustentou que não era necessário a apresentação de procuração atualizada, visto que se tratava de execução complementar dentro dos próprios autos do processo principal. Lamentavelmente, a decisão foi mantida e, de forma expressa, deixou de aplicar as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos Temas 810 1170 e 1361).
(e-doc. 07, p. 138, grifo nosso)

5. Inconformada, a reclamante alega que:

    a) “o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a matéria e determinou a aplicação do Tema 810 de Repercussão Geral aos títulos transitados em julgado com previsão de correção pela TR, não modulando os efeitos de sua não incidência, mas mantendo a declaração de inconstitucionalidade desde a origem” (e-doc. 01, p. 7); 

    b) “Não houve modulação pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, a TR foi excluída do ordenamento jurídico, não cabendo falar em violação de coisa julgada. A referida Corte estadual negligenciou esse fato. Ao permitir a vigência dos efeitos da TR no presente caso, o acórdão estadual infringiu o artigo 5º, inciso XXII (direito à propriedade) e o Tema 810/STF” (e-doc. 01, p. 7); 

    c) “Com efeito, no dia 18/10/2019, o E. STF finalizou o julgamento do RE 870.947, afastando a possibilidade de MODULAÇÃO dos índices do acórdão prolatado em relação à correção monetária e juros de mora a serem aplicados nas condenações da Fazenda Pública”  (e-doc. 01, p. 7);

    d) “Dessa forma, ficou definitivamente decidido que o IPCA-E deve ser aplicado, desde 2009, a todos os débitos da Fazenda Pública (Lei n. 11.960/09, que instituiu a TR como fator de correção, conferindo nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97), devido à incapacidade da TR de preservar o valor real do débito e refletir a inflação do período. A TR não se aplica desde a sua origem inconstitucional” (e-doc. 01, p. 7).

6. Assim, requer, que seja “cassada a decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, e determinar no seu mérito, o juízo de retratação a Turma Recursal do Paraná, para que resguarde a correta aplicação das Teses firmadas nos Tema 810, 1170 e 1361 do Supremo Tribunal Federal, que ficou determinado a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e contrária a alínea a, inciso III, do art. 102 da Constituição Federal” (e-doc. 01, p. 18).

7. Na oportunidade, requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita sob alegação de que “não possui condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento, bem como o de sua família” (e-doc. 01 e e-doc. 02).

Eis o Relatório. Decido.

8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). Concedo o benefício da justiça gratuita à vista do pedido e dos termos do art. 99, § 3º, CPC/2015.
 
9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

10. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte nos Temas 810, 1170 e 1361, da repercussão geral,  cujas teses são abaixo transcritas:

Tema 810 - Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
Tese: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Tema 1170 - Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.
Tese: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.

Tema 1361 - Aplicação de índices previstos em norma superveniente, tal como definido no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), na execução de título judicial que tenha fixado índice diverso.
Tese: O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.

11. A despeito do esforço argumentativo da reclamante, verifica-se que o fundamento do acórdão reclamado - que negou provimento ao recurso extraordinário - não é a aplicação de índices de correção monetária ou juros. O recurso teve seu seguimento obstado e, posteriormente, negado provimento do agravo em virtude da não apresentação de procuração, após determinação judicial para saneamento, aplicando-se, assim, o Tema 6601 - RG.
12.  Na via excepcional da reclamação, é imprescindível a exata compatibilidade entre as teses debatidas no ato reclamado e o paradigma dito violado (aderência estrita) haja vista a impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo recursal.

13. Considerando que os contextos específicos dos paradigmas invocados não são visualizados na decisão reclamada, evidente a inadmissibilidade da presente reclamação pela ausência de aderência estrita. 

14. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar. 

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente